Tribunal: STF
Processo: RE 209097
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  DOCENTES INATIVOS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ENQUADRADOS NO REGIME DE
JORNADA DE TEMPO INTEGRAL.  ART. 54, II, DA LEI Nº 11.229, DE 1992 E
ART. 93, § 10, DA LEI Nº 11.434, DE 1993, AMBAS DA REFERIDA COMUNA.
 Pretensão legítima ao recebimento de diferenças de
proventos relativas ao período compreendido entre a data do primeiro
diploma legal e da efetivação do novo enquadramento, autorizado pelo
segundo, em face da norma do art. 40, § 4º, da Constituição Federal.
Recurso conhecido e provido.